Tribunal: TJES
Processo: 0003012-96.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003012-96.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A.M.O. BRAMBATI TRANSPORTES E TURISMO

APELADO: ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO - ASATUR LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por A. M. O. Brambati Transportes e Turismo - EPP contra acórdão que negou provimento à apelação
que interpôs
nos autos de "Ação de Restituição de Valores Pagos Indevidamente cumulada com Indenização por Danos Morais",
que ela ajuizou
contra Alvorada Sul América de Turismo – A
satur Ltda.

2.
A embargante alega a existência de omissões no acórdão, sustentando a necessidade de manifestação quanto à ausência de licitação para a gestão do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, possível violação ao princípio da igualdade e prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões no acórdão embargado que justifiquem a interposição dos embargos de declaração, bem como se há necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Não há omissão no acórdão, pois a fundamentação expôs que a adesão ao sistema decorreu de acordo conduzido pelo Ministério Público e pelo Município, visando à melhoria do transporte público, e que eventuais discussões sobre a regularidade dos atos administrativos devem ser tuteladas em ação própria.

5. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito ou para manifestar inconformismo com a decisão proferida.

6. O prequestionamento expresso não se faz necessário, pois, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda existente omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão embargada.

O prequestionamento não exige manifestação expressa do tribunal se os fundamentos da decisão permitirem a análise da questão pelo tribunal superior.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28/04/2015, DJe 19/05/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0003012-96.2019.8.08.0021.

EMBARGANTE: A. M. O. BRAMBATI TRANSPORTES E TURISMO-EPP.

EMBARGADA: ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO - ASATUR LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

As preliminares invocadas nas contrarrazões (id 10653693) de inadequação da via eleita e de inovação recursal não merecem acolhimento. Nas razões do recurso foram apontados vícios que, em tese, autorizam a oposição dos aclaratórios, não sendo, ainda, invocada nenhuma matéria que configure inovação recursal.

Rejeito, assim, as preliminares recursais suscitadas pela embargada.

Al
egou a embargante, em síntese, que: 1) há omissões no acórdão; 2)
deve ser levada em consideração “
a ausência de processo licitatório para a gestão do Sistema de Bilhetagem Eletrônica”;
3) “
não houve manifestação sobre a violação ao princípio da igualdade”;
e 4) deve ser realizado o prequestionamento.

Requer
e
u
o provimento do recurso “a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas e prequestionados os dispositivos legais

mencionados”.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios alegados porque nele restou esclarecido que “que a adesão foi originada de um acordo firmado entre as empresas, em reunião conduzida, tanto pelo Ministério Público, quanto pelo Município, haja vista que, no fundo, se buscava solução para a melhoria e transparência do transporte municipal de passageiros”, sendo nele mencionado ainda que “As demais questões vertidas – relacionadas à regularidade dos atos administrativos de implantação do sistema – devem ser tuteladas em ação própria direcionada ao ente público municipal”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
a
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.